Tribunal: STF
Processo: HC 208372
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PRÁTICA DE DELITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi do delito de homicídio qualificado e no envolvimento de adolescente na prática delitiva. 



    2. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 211 do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Em 24.06.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 687.664, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Tal como assentou o STJ, “[c]onsta dos autos que após conversarem sobre a dívida, todos os denunciados, inclusive (...), companheira da vítima e os adolescentes (...) e (...) passaram a agredir violentamente (...), com socos e chutes pelo corpo, além de agressões através de um pedaço de pau (fl. 29) que tais agressões foram a causa de sua morte, conforme consta no laudo necroscópico atestou que (...) morreu por traumatismo cranioencefálico, provocado por ação de agente contundente”. Nesse contexto, o Juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “3) No mais, estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva dos réus. 



    A materialidade é certa. 



    Os elementos colhidos em solo policial indicam, ao menos por ora, que os réus praticaram o crime narrado na denúncia. 



    O crime praticado é extremamente grave e exige, por isso, uma pronta resposta do Poder Judiciário. Some-se a isso o fato de que a gravidade do crime e o propósito manifestado pelos réus demonstram sua periculosidade. 



    Ademais, é conveniente a manutenção da prisão dos réus para a instrução criminal (evitando eventuais ameaças às testemunhas na tentativa de que modifiquem seus depoimentos em Juízo), para a aplicação da lei penal (dadas as fundadas suspeitas de fuga), bem como para garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime descrito e para evitar a reiteração delitiva” (grifei).



8. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator